Tribunal: TJDFT
Processo: 0716355-80.2021.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONDOMÍNIO. ATOS. SÍNDICO. GESTÃO. RESPONSABILIDADE. SUBJETIVA.
1. A responsabilidade objetiva ocorre nos casos especificados em lei ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.
2. A responsabilidade civil do síndico é subjetiva. É impossível responsabilizá-lo por atos processuais praticados por advogado na condução do processo se não for demonstrada a conduta culposa.
3. Apelação desprovida.